Tribunal: STF
Processo: HC 101726
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO PELO 
   STJ. ORDEM CONCEDIDA. RECOMENDAÇÃO DE JULGAMENTO.

1.	A grande 
   quantidade de processos nos Tribunais Superiores inviabiliza a 
   prestação jurisdicional em prazo razoável, como asseverado no art. 
   5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Essa realidade tem 
   levado esta Corte a recomendar, e não a determinar, o imediato 
   julgamento ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2.	Ordem 
   concedida, com recomendação ao Superior Tribunal de Justiça de que 
   dê absoluta preferência ao julgamento do HC 118.581/ES.